Tribunal: TRF3
Processo: 5000078-38.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
245/261)

5000078-38.2024.4.03.6113

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000078-38.2024.4.03.6113

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MARIA LUCIA DE CARVALHO VENANCIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS DA ROCHA OLIVEIRA - SP201448-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo períodos especiais e comuns de trabalho, mas afastando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição por insuficiência de tempo na DER.

A parte autora sustenta a necessidade de apresentação de planilha de cálculos e pleiteia a concessão do benefício mais favorável, com reafirmação da DER.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a apresentação de planilha de cálculos para apuração do tempo de contribuição; e (ii) saber se é cabível a reafirmação da DER para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexigível a juntada de planilha de cálculos quando os elementos constantes dos autos permitem a compreensão dos períodos reconhecidos e do tempo total apurado.

Somados os períodos reconhecidos, a parte autora não atingiu o tempo mínimo de 30 anos na DER.

Possível a reafirmação da DER para momento posterior ao requerimento administrativo, quando implementados os requisitos legais, conforme arts. 493 e 933 do CPC.

Com o cômputo do tempo posterior, a parte autora atingiu mais de 30 anos de contribuição, fazendo jus ao benefício.

Termo inicial fixado na data da implementação dos requisitos. Juros de mora a partir de 45 dias após a determinação de implantação, conforme Tema 995/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

Tese de julgamento: “1. É dispensável a apresentação de planilha de cálculos quando os elementos dos autos são suficientes para a apuração do tempo de contribuição. 2. É cabível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão de aposentadoria, inclusive no curso do processo, com fixação do termo inicial na data do preenchimento dos requisitos.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000078-38.2024.4.03.6113

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MARIA LUCIA DE CARVALHO VENANCIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS DA ROCHA OLIVEIRA - SP201448-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, reconhecendo períodos especiais de trabalho, sem, contudo, conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

No agravo interno, a parte autora sustenta que deve ser apresentada planilha de cálculos para verificação dos períodos considerados no cálculo, bem como que faz jus a concessão do benefício mais favorável, ainda que seja aplicada a reafirmação da DER. Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso comporta parcial provimento, vejamos.

Inicialmente, afasto a alegação da parte autora quanto à necessidade de juntada de planilha de cálculos. Com efeito, não há obrigatoriedade de apresentação de demonstrativo detalhado quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a perfeita compreensão dos períodos reconhecidos e do tempo total apurado, como ocorre no caso em análise.

Para que não remanesçam dúvidas quanto aos períodos considerados, cumpre consignar expressamente que foram reconhecidos como especiais os intervalos de 02/05/1985 a 11/04/1995 e de 12/04/1995 a 05/03/1997, bem como, períodos comuns aqueles compreendidos entre 06/03/1997 a 31/08/1998, de 15/12/1998 a 15/09/2000, de 01/02/2001 a 28/02/2001, de 01/03/2001 a 28/06/2001, 03/03/2008 a 22/11/2011, 01/08/2012 a 16/12/2016 e de 02/04/2018 a 12/11/2019.

Somados os períodos especiais e comuns, verifica-se que a parte autora totalizou 27 anos, 06 meses e 27 dias de tempo de contribuição até a data da DER (12/11/2019), não atingindo, portanto, o tempo mínimo de 30 anos exigido para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Observa-se, contudo, pelos dados do CNIS, que a autora permaneceu laborando, de modo que passo a analisar a possibilidade de reafirmação da DER, para o período posterior ao requerimento administrativo.

Com a soma dos períodos posteriores ao requerimento administrativo até 26/12/2024, a parte autora perfaz 32 anos, 07 meses e 11 dias, assim,tendo direito à aposentadoria por tempo de contribuição, conforme a Lei 8.213/91, com isso, reafirmo a DER e fixo o termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros em 26/12/2024, data da implementação dos requisitos legais.

Tendo em vista que o termo inicial do benefício foi fixado posteriormente à citação, os juros de mora devem incidir a partir do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da determinação para sua implantação, conforme decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.727.063/SP (Tema 995 do STJ).

Confira-se a ementa do julgado supramencionado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3⁄STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC⁄2015, observada a causa de pedir. Tese firmada em recurso especial repetitivo.

2. A assertiva de que não são devidas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação reforça o entendimento firmado de que o termo inicial para pagamento do benefício corresponde ao momento processual em que reconhecidos os requisitos do benefício; não há quinquênio anterior a ser pago. Se preenchidos os requisitos antes do ajuizamento da ação, não ocorrerá a reafirmação da DER, fenômeno que instrumentaliza o processo previdenciário de modo a garantir sua duração razoável, tratando-se de prestação jurisdicional de natureza fundamental.

3. O vício da contradição ao se observar a Teoria do Acertamento no tópico que garante efeitos pretéritos ao nascimento do direito também não ocorre. A Teoria foi observada por ser um dos fundamentos adotados no acórdão embargado, para se garantir o direito a partir de seu nascimento, isto é, a partir do preenchimento dos requisitos do benefício. A reflexão que fica consiste em que, no caso de se reafirmar a data de entrada do requerimento não se tem o reconhecimento tardio do direito, mas seu reconhecimento oportuno no decorrer do processo, para não se postergar a análise do fato superveniente para novo processo.

4. Embargos de declaração do IBDP rejeitados.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Dessa forma, impõe-se o parcial provimento do agravo interno da parte autora, para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo como termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros em26/12/2024.

No mais, devem ser mantidos os demais termos da decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo períodos especiais e comuns de trabalho, mas afastando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição por insuficiência de tempo na DER.

A parte autora sustenta a necessidade de apresentação de planilha de cálculos e pleiteia a concessão do benefício mais favorável, com reafirmação da DER.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a apresentação de planilha de cálculos para apuração do tempo de contribuição; e (ii) saber se é cabível a reafirmação da DER para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexigível a juntada de planilha de cálculos quando os elementos constantes dos autos permitem a compreensão dos períodos reconhecidos e do tempo total apurado.

Somados os períodos reconhecidos, a parte autora não atingiu o tempo mínimo de 30 anos na DER.

Possível a reafirmação da DER para momento posterior ao requerimento administrativo, quando implementados os requisitos legais, conforme arts. 493 e 933 do CPC.

Com o cômputo do tempo posterior, a parte autora atingiu mais de 30 anos de contribuição, fazendo jus ao benefício.

Termo inicial fixado na data da implementação dos requisitos. Juros de mora a partir de 45 dias após a determinação de implantação, conforme Tema 995/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

Tese de julgamento: “1. É dispensável a apresentação de planilha de cálculos quando os elementos dos autos são suficientes para a apuração do tempo de contribuição. 2. É cabível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão de aposentadoria, inclusive no curso do processo, com fixação do termo inicial na data do preenchimento dos requisitos.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Após a sustentação oral gravada, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão